Tribunal: CARF
Processo: 11610.001836/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001836/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.355 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
UNIBANCO EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias (relator) que
propunha a realização de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001836/2003-11
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001836/2003-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo de pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, Unibanco Empreendimentos e Participações., ora Recorrente, em que se indicou,
como direito creditório, os saldos negativos de IRPJ referentes aos ano-calendários 2000 e
2001(exercícios de 2001 e 2002, respectivamente).
Contudo, nos termos do Despacho Decisório emitido pela
DERAT/DIORT/EQPIR/PJ (fls. 165 e seguintes), o direito creditório não foi reconhecido e, por
consequência, não foi homologada a compensação pretendida pelo contribuinte.
Como se observa daquele despacho, no que tange ao saldo negativo do ano
calendário de 2000 (exercício de 2001), verificou-se que SN era formado exclusivamente de
IRRF, na medida em que constatou-se que no ano-calendário “todas as bases de cálculo do
Imposto de Renda são negativas.”
E, ao proceder a análise das demonstrações fiscais do contribuinte, a fiscalização
identificou que, naquele ano, o contribuinte não teria levado à tributação a totalidade dos
rendimentos que deram origem ao IRRF que compunha o saldo negativo. Veja-se o que constou
do despacho emitido:
Continuando exame da planilha constante da f1.102, verifica-se que pelo resumo dos
elementos constantes da DIRF, à fl.99 e 100, confrontado com o resumo dos elementos
extraídos da linha 24 — Outras Receitas Financeiras, da Ficha 06, da fl. 102, o
contribuinte ofereceu à tributação receitas classificadas no código 3426 no valor de R$
1.822.417,06, quando o correto seria R$ 2.609.443,62. Sendo assim, considerar-se-á
comprovado o IRRF proporcional à receita financeira oferecida à tributação no ano-
calendário 2000 no valor de R$ 364.482,80, obtido pelos seguintes cálculos (1.822.417,
06*521.887, 85/2.609.443, 62) .
A seguir ainda através de análise do demonstrativo mencionado no parágrafo anterior,
verifica-se que pelo resumo dos elementos constantes da DIRF, à fis. 99 e 100,
confrontado com o resumo dos elementos extraídos da linha 21 — Ganhos auferidos no
mercado de renda variável, exceto day-trade, da Ficha 06, de fis. 102, o contribuinte
ofereceu à tributação receitas classificadas no código 5273 no valor de R$ 3.323,00,
quando o correto seria R$ 361.022,68. Sendo assim, considerar-se-á comprovado o
IRRF proporcional à receita financeira oferecida à tributação no ano-calendário 2000 no
valor de R$ 664,59, obtido pelos seguintes cálculos (3.323,00*72.204,47/361.022,68).
(destacou-se)
Como se observa do trecho transcrito, uma vez identificado que não foi levado à
tributação a totalidade dos rendimentos, considerou-se que o saldo negativo no ano calendário de
2000 só poderia ser composto pelo IRRF proporcional aos rendimentos devidamente tributados
pelo contribuinte.
Por outro lado, quando da análise do saldo negativo do ano calendário de 2001
(exercício 2002), a fiscalização demonstrou que não se confirmou, nas consulta feitas nos
sistemas da Receita Federal do Brasil a totalidade do IRRF declarado. Por outro lado, verificou-
se que “do montante de imposto de renda retido na fonte neste ano-calendário foram deduzidos
nas estimativas o total de R$ 33.327,51, conforme registrado nas Fichas 11 — Cálculo do
Imposto de Renda mensal por estimativa, (de fevereiro a junho) e transcrito na planilha à fl.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001836/2003-11

120, enquanto o excedente não utilizado nos pagamentos mensais por estimativa atingiu a
importância de R$90.848,41.”
Identificou-se, também, que as estimativas relativas aos meses de fevereiro a
dezembro foram quitadas via compensação, “com saldo negativo do período anterior”, nos
termos das DCTF’s apresentadas pelo próprio contribuinte. Contudo, como não houve
reconhecimento da totalidade do saldo negativo do ano de 2000, os “débitos deixaram de ser
compensados”.
Assim a conclusão que chegou a fiscalização foi a de que, ao invés de ter saldo
negativo, em verdade, o contribuinte teria um Imposto de Renda a pagar no valor de
R$356.653,26.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual, alegou, em síntese, no que se refere ao ano-calendário de 2000, que não deixou de
oferecer a totalidade dos rendimentos financeiros, como alegou a fiscalização, uma vez que parte
dos rendimentos foram tributados nos anos-calendário anteriores (1999 e 2000), seguindo o
regime de competência.
Afirmou, assim, que é diferente o momento da contabilização dos rendimentos
com o momento da retenção da fonte , que somente ocorre com o resgate das aplicações.
Além de documentos para comprovar suas alegações, requereu que o processo
fosse baixado em diligência, para que a fiscalização pudesse aferir se, nos anos anteriores, parte
dos rendimentos foram, de fato, levados à tributação.
Contudo, a DRJ de São Paulo I (SP), nos termos do acórdão de fls. 250, refutando
o pedido de conversão do julgamento em diligência formulado pelo Recorrente, entendeu por
bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDiCA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
Ementa: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
O direito creditório condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito,
o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos, conforme previsto
na legislação de regência. Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda
na fonte a juntada de demonstrativos produzidos pela contribuinte. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo
elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, passível de ser restituído ou
compensado, não basta a prova da regular retenção do imposto, considerando-se
imprescindível a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções
foram devidamente computadas na apuração do lucro real, o que não se verificou quanto
aos rendimentos de aplicações financeiras.
Solicitação Indeferida
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual
insiste na tese de que os valores dos rendimentos financeiros, em especial os relativos às
operações de SWAP, foram levados à tributação nos anos anteriores ao que ocorreu a retenção
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001836/2003-11

do IRRF. Assim, requereu a reforma do acórdão recorrido, para se reconhecer o seu direito
creditório e, por consequência, se homologar o pedido de compensação apresentado.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como se observa dos autos, o saldo negativo do ano calendário de 2000, invocado
como direito creditório pelo contribuinte, é composto tão somente de IRRF, decorrente de
rendimentos financeiros auferidos pela entidade. Os rendimentos são relativos aos códigos 3426
(Aplicações financeiras de renda fixa - Pessoa Jurídica) e 5273 (IRRF - Operações de SWAP -
Art. 74 Lei 8981/95).
A fiscalização, ao analisar o pedido de compensação, não identificou, no ano
calendário em que o saldo negativo foi formado, que a totalidade dos rendimentos teria sido
levado à tributação pelo contribuinte. Este, por sua vez, desde a peça de ingresso afirma que,
tendo em vista o regime de competência, parte dos rendimentos foi levado à tributação em anos-
calendários anteriores.
Neste sentido, sabe-se que a discussão posta nestes autos não é nova e há muito
provoca inúmeros debates no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Contudo,
a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem se fixado no sentido de que, de fato, os
rendimentos não precisam ser levados à tributação no mesmo ano em que ocorrer a retenção do
IRRF. Veja-se julgado proferido por esta Turma de Julgamento neste norte:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVA DE IRPJ. OPERAÇÕES DE SWAP. OFERECIMENTO DO
RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO. Comprovado parcialmente o oferecimento dos
rendimentos de operações de SWAP à tributação, deve ser reconhecido na composição
do saldo negativo do período o IRRF correspondente.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. INTEGRAÇÃO.
Integram o saldo negativo de IRPJ as estimativas compensadas, independentemente do
resultado da DComp, uma vez que os valores serão cobrados no próprio processo de
compensação. (Acórdão no 1302-002.730 – Relator Carlos Cesar Candal Moreira Filho
– Sessão 11/04/2018)
Assim, a questão de se reconhecer o IRRF fica adstrita à comprovação de que os
rendimentos, mesmo que nos anos anteriores à formação do saldo negativo, foram efetivamente
levados à tributação pelo contribuinte.
Contudo, no presente caso, com os elementos constantes dos autos, este relator
não consegue identificar os valores levados anteriormente à tributação, como alegado pelo
contribuinte e se estes rendimentos foram tributados em sua integralidade, ou seja, de forma
condizente com o IRRF que compôs o saldo negativo.
Como a fiscalização, quando da emissão do despacho decisório, a princípio,
também não se preocupou em verificar as declarações anteriores do contribuinte, tampouco o
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001836/2003-11

intimou a esclarecer quando e como os valores foram tributados, é temerário indeferir o direito
creditório apenas com base no que restou decidido e analisado pela d. “DERAT/DIORT/EQPIR/PJ”.
Desta forma, entende-se que o julgamento deve ser convertido em diligência, para
que a fiscalização intime o contribuinte a apresentar as declarações anteriores, em que constam
os rendimentos levados à tributação, bem como apresente as demonstrações contábeis dos
respectivos anos, com a devida contabilização dos valores destes rendimentos, vinculando os
contratos aos rendimentos levados à tributação.
Ainda, deverá, a fiscalização, fazer relatório conclusivo, identificando os valores
levados à tributação e se estes correspondem ou não ao IRRF que compõe o saldo negativo do
ano calendário de 2000.
O contribuinte deverá ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias, devendo
os autos, com ou sem manifestação, retornarem ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o fundamentado voto proferido pelo Relator, entendo ser necessário
divergir quanto à proposta de conversão do julgamento em diligência no que fui ao
acompanhado pela maioria dos meus pares.
É que a questão de fundo do presente processo está relacionada ao ônus da prova
do suposto direito creditório invocado pela Recorrente, valendo, à guisa de introdução, lembrar a
lição de Maria Rita Ferragut, segundo a qual “Aquele que alega o fato tem direito de produzir
provas diretas ou indiretas que sustentem sua alegação. Tem, também, o dever de produzi-las, a
menos que aceite sujeitar-se às consequências jurídicas advindas de sua inércia. É, por isso, um
ônus” 1.
A Recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade, sustenta que as receitas
sobre as quais incidiram as retenções que comporiam os saldos negativos de IRPJ relativo aos
anos-calendários de 2000 e 2001, teriam sido submetidas à tributação em anos-calendários
anteriores. Era seu ônus, portanto, desde aquela oportunidade haver apresentado todas as provas
hábeis a comprovar as suas alegações.
Tal encargo está consagrada no art. 16, inciso III e §4o, do Decreto no 70.235, de
1972 (de aplicação aos processos de restituição/compensação por força do art. 74, §11, da Lei no
9.430, de 1996):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)

1 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 72.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001836/2003-11

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
As provas juntadas pela Recorrente, contudo, foram consideradas insuficientes
para a comprovação do alegado, tendo sido expressamente criticadas na decisão recorrida, que
acusou, ainda, os elementos que deveriam ser apresentados:
12 Primeiramente, observa-se que a empresa, à guisa de comprovação do que alega,
limitou-se a apresentar duas cópias simples, quase ilegíveis, do que diz ser seu livro
razão as fls. 215 e 216, cópias de supostas telas de um programa particular que listaria a
DIRF da matriz do Unibanco (fls. 222 e 223) e cópias de algumas fichas da DIPJ 2000
(fls.217 a 221).
13 Ocorre que nenhum dos documentos listados faz qualquer prova a favor do que alega
a empresa pois, analisando os documentos apresentados pela empresa, observa-se que
não consta em lugar nenhum o desdobramento do valor declarado na DIPJ/00, ficha 7
A, linha 24 , de R$ 3.940.195,84, e nem do valor declarado à ficha 06 A da DIPJ /01,
linha 24 ., de R$ 1.822.417,06, que poderia demonstrar, se amparado pelos
comprovantes de rendimentos dos dois anos-calendário, 1999 e 2000, o oferecimento
por regime de competência alegado pela empresa.
14 Também a empresa esquivou-se de apresentar qualquer informe de rendimentos que
pudessem comprovar os rendimentos auferidos nos anos-calendário anteriores , mas
cujo IRF somente foi retido nos anos-calendário de 2000 e 2001.
15 Por outro lado, sendo parte das empresas pagadoras, pessoas jurídicas ligada à
reclamante, torna-se necessário não só o informe de rendimentos como também a
comprovação do recolhimento do imposto retido, pois não é incomum retenções de
IRRF entre empresas ligadas se transformarem em simples operações contábeis, sem
qualquer recolhimento ao Fisco. Para se assegurar do direto da reclamante, é necessária
a apresentação do comprovante de recolhimento do imposto pago através de DARF ou
compensado através dos documentos fiscais.
(...)
18 Desse modo, em que pesem os demonstrativos apresentados, confeccionados pela
própria empresa, os mesmos não fazem prova do oferecimento dos rendimentos em
outros períodos, pois seria necessária a apresentação de todos os informes de
rendimentos para constatação dos valores auferidos e retidos em cada ano e o
detalhamento dos valores declarados, para se comprovar o efetivo oferecimento dos
rendimentos, cujo IRRF se quer utilizar, bem como a comprovação do recolhimento do
imposto, no caso de empresa ligada.
Ainda que a jurisprudência do CARF tenha se consolidado em sentido mais
brando que a exigência formulada pelos julgadores a quo (conforme Súmula CARF no 143), para
a comprovação da sua tese, era essencial que a Recorrente apresentasse, por ocasião do Recurso
Voluntário (valendo-se da faculdade prevista no art. 16, §4o, alínea c, do Decreto no 70.235, de
1972, acima transcrito), todos os documentos capazes de comprovar que os rendimentos sobre os
quais incidiram as retenções em questão foram, de fato, submetidos à tributação em períodos
pretéritos.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001836/2003-11

Não é possível, como proposto pelo Relator, utilizar-se a Diligência como meio de
construção de provas cujo ônus de produção era da Recorrente, e para cuja comprovação esta já
foi expressamente instada pela autoridade julgadora de primeira instância.
O próprio Relator reconhece que
com os elementos constantes dos autos, (...) não consegue identificar os valores levados
anteriormente à tributação, como alegado pelo contribuinte e se estes rendimentos foram
tributados em sua integralidade, ou seja, de forma condizente com o IRRF que compôs
o saldo negativo.
O caso em análise, portanto, não se refere a situação em que o Recorrente
apresenta todas as provas hábeis à comprovação do seu direito e os julgadores consideram
necessária a conversão em diligência para o esclarecimento de algum ponto adicional que
entendem fundamental para a formação da sua convicção, com amparo no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972.
Aqui, as provas necessárias não foram apresentadas pela Recorrente, que não
comprova o seu direito creditório, para a compensação do qual o art. 170 do CTN exige,
ademais, a liquidez e certeza.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital